Tribunal: TJSP
Processo: 1000849-34.2016.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Propriedade
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso cabível nas hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Caso concreto – Inexistência de nulidade, tampouco de omissão – Intimação das partes para eventual oposição ao julgamento virtual que foi disponibilizada no DJe 23.06.2016, sem que qualquer delas tenha se manifestado a respeito – Julgamento virtual do recurso que, nos termos da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso cabível nas hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Caso concreto – Inexistência de nulidade, tampouco de omissão – Intimação das partes para eventual oposição ao julgamento virtual que foi disponibilizada no DJe 23.06.2016, sem que qualquer delas tenha se manifestado a respeito – Julgamento virtual do recurso que, nos termos da Resolução no 772/2017 do TJSP, ocorreu de maneira regular – Alteração de relatoria da apelação que decorreu do afastamento do Relator sorteado, Dr. José Roberto Furquim Cabella, certo de que cabe a este juiz substituto em segundo grau responder, regimentalmente, pelos processos a ele distribuídos – Alteração que foi procedida por termo nos autos e disponibilizada no andamento do recurso através do SAJ, permitindo o acompanhamento por qualquer interessado – Desnecessidade de intimação das partes a respeito – Nulidade que, sob essa ótica, igualmente não restou configurada – Omissões apontadas no julgado não constatadas – Acórdão que foi claro ao estabelecer que os elementos coligidos aos autos são suficientes a evidenciar a má-fé da embargante na aquisição do imóvel, eis que não solicitou as certidões do distribuidor em nome do proprietário tabular, passou anos sem proceder ao registro da propriedade do bem em seu nome e o mantém locado para terceiros, sem que tenha informado isso nos autos – Credores do proprietário registral que acabaram prejudicados com a venda realizada à embargante, diante da insolvência dele – Circunstância de a compra e venda firmada com a embargante ter sido formalizada por escritura pública que, por si só, não infirma essas conclusões - Pretensão da embargante, na realidade, de rediscutir o mérito da apelação, o que não se admite por esta via processual – Caráter eminentemente infringente e protelatório do recurso, com a finalidade de procrastinar a entrega da prestação jurisdicional - Multa aplicada - Exegese do § 2o, do art. 1.026 do Código de Processo Civil – Prequestionamento - EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.